Tribunal: TJDFT
Processo: 0004809-68.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ERRO MATERIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser acolhidos os embargos de declaração diante da constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. No caso, observa-se ter havido erro material no acórdão que, ao majorar os honorários de advogado, os fixou em percentual inferior ao estabelecido na sentença.
4. Diante da ocorrência de omissão no acórdão, os embargos de declaração devem ser também acolhidos para a devida correção. 4.1. No caso, os autores, ora embargantes, requereram nova condenação da ré por litigância de má-fé. 4.2. Isso não obstante, em que pese ter ocorrido, de fato, a alegada omissão a respeito do aludido tema, a conduta atribuída à ré não demonstra ter havido a alegada má-fé.
5. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
6. Embargos de declaração interpostos pelas rés conhecidos e desprovidos.
7. Embargos de declaração interpostos pelos autores conhecidos e providos.